Tribunal: STF
Processo: RE 100791
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
FALÊNCIA. INCIDENTE DE FALSIDADE. REGIMENTO INTERNO.
A AÇÃO FALIMENTAR ESBARRA NO OBICE DO ART-325-V-C DO REGIMENTO
INTERNO. O INCIDENTE DE FALSIDADE, NÃO ALTERANDO A NATUREZA DA AÇÃO,
NÃO TEM A VIRTUDE DE PERMITIR O CONTORNO DO VETO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.